Tribunal: TCU
Processo: 007.639/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas "informações sobre a suspensão de novas contratações de financiamentos subvencionados pelo Tesouro Nacional no âmbito do Plano Safra 2024/2025, determinada pelo Ministério da Fazenda".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional na qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por intermédio do Ofício 16/2025/CFFC-P, decorrente do Requerimento 99/2025-CFFC de autoria do Deputado Evair Vieira de Melo, requer " informações sobre a suspensão de novas contratações de financiamentos subvencionados pelo Tesouro Nacional no âmbito do Plano Safra 2024/2025, determinada pelo Ministério da Fazenda ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso II, 231 e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008, conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que as informações sobre a suspensão de novas contratações de financiamentos subvencionados pelo Tesouro Nacional no âmbito do Plano Safra 2024/2025, determinada pelo Ministério da Fazenda, encontram-se respondidas no exame técnico da instrução à peça 16; 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia da instrução à peça 16 e das peças 13 e 14 do processo; 9.4. considerar esta Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, nos termos do art. 14, inciso IV, e do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. dar ciência à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.